Tribunal: TJSP
Processo: 1007075-41.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de condenar os réus por ato de improbidade administrativa em virtude de contratações irregulares de empresas para prestação de serviços de transporte, sem prévio procedimento licitatório ou de dispensa/inexigibilidade de licitação e sem formalização do ato por escrito – Alterações legislativas realizadas pela Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão de condenar os réus por ato de improbidade administrativa em virtude de contratações irregulares de empresas para prestação de serviços de transporte, sem prévio procedimento licitatório ou de dispensa/inexigibilidade de licitação e sem formalização do ato por escrito – Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5o, XL, da CF – Nova redação do caput dos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – Necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade – Lei que não pune a desídia, a negligência ou mesmo a inabilidade profissional - Ausência de demonstração concreta do dolo - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.